Tribunal: TJSP
Processo: 0033184-83.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado contra atos atribuídos ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia (Pauliprev). Ato concessivo de aposentadoria julgado irregular por incorporação na base de cálculo do benefício de valores relativos a verbas tidas como transitórias ou de caráter

Ementa:

Mandado de Segurança impetrado contra atos atribuídos ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia (Pauliprev). Ato concessivo de aposentadoria julgado irregular por incorporação na base de cálculo do benefício de valores relativos a verbas tidas como transitórias ou de caráter indenizatório.
Impetração inicialmente distribuída à 1a Vara da Comarca de Paulínia e posteriormente remetida a este Tribunal em razão da atribuição do ato ilegal ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Parcial ilegitimidade passiva. Decisão monocrática proferida por auditor do Tribunal de Contas. Não participação da autoridade impetrada. Exclusão do Presidente do Tribunal de Contas do polo passivo da impetração, com determinação de retorno dos autos ao Juízo da 1a Vara de Paulínia para julgamento do feito quanto à autoridade impetrada remanescente, Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia (Pauliprev).
Extinção parcial do feito sem julgamento de mérito, com consequente denegação da segurança em relação ao Presidente do Tribunal de Contas. Determinação de remessa dos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
0033184-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é impetrante NIVALDO
FERREIRA, são impetrados PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA (PAULIPREV).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO EM PARTE O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E, NO MAIS, DENEGARAM A SEGURANÇA, COM
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA 1a VARA DO FORO
DISTRITAL DE PAULÍNIA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0033184-83.2019.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 2/8
Mandado
de
Segurança
no
0033184-83.2019.8.26.0000
Paulínia
Impetrante: Nivaldo Ferreira
Impetrados: Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo e Presidente do Instituto de
Previdência
dos
Funcionários
Públicos
do
Município de Paulínia (PAULIPREV)
41.667
Mandado de Segurança impetrado contra atos atribuídos ao
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao
Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos
do Município de Paulínia (Pauliprev). Ato concessivo de
aposentadoria julgado irregular por incorporação na base de
cálculo do benefício de valores relativos a verbas tidas como
transitórias ou de caráter indenizatório.
Impetração inicialmente distribuída à 1a Vara da Comarca de
Paulínia e posteriormente remetida a este Tribunal em razão da
atribuição do ato ilegal ao Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.
Parcial ilegitimidade passiva. Decisão monocrática proferida por
auditor do Tribunal de Contas. Não participação da autoridade
impetrada. Exclusão do Presidente do Tribunal de Contas do polo
passivo da impetração, com determinação de retorno dos autos ao
Juízo da 1a Vara de Paulínia para julgamento do feito quanto à
autoridade impetrada remanescente, Presidente do Instituto de
Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia
(Pauliprev).
Extinção parcial do feito sem julgamento de mérito, com
consequente denegação da segurança em relação ao Presidente do
Tribunal de Contas. Determinação de remessa dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0033184-83.2019.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 3/8
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado
por Nivaldo Ferreira contra atos atribuídos ao Presidente do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo e ao Presidente do Instituto de
Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia
(Pauliprev). Reputa-se ilegal a decisão que, diante da incorporação,
na base de cálculo do benefício, de valores relativos a verbas tidas
como transitórias ou de caráter indenizatório, julgou irregular o ato
concessivo da aposentadoria do impetrante. Narra-se, em suma, que
as verbas recebidas a título de horas extras, adicionais noturno, de
insalubridade e de periculosidade, vale-refeição, auxílio-transporte,
gratificação de desempenho e benefício por função compuseram
adequadamente a base de cálculo para fins de aferição do valor dos
proventos, na medida em que tais verbas compuseram a base de
cálculo da contribuição previdenciária. Requer, assim, a concessão
liminar da segurança, para que se ordene aos impetrados o
restabelecimento da "aposentadoria do impetrante, no seu valor
integral, abstendo-se de efetuar qualquer redução, até que seja
julgado o mérito deste 'mandamus' constitucional" (fls. 01/20). Anexa
documentos à inicial da impetração (fls. 21/634).
Inicialmente processada e julgada a impetração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0033184-83.2019.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 4/8
pelo Juízo da 1a Vara do Foro Distrital de Paulínia, referido juízo
anulou de ofício a sentença proferida nestes autos por verificar, diante
da presença do Presidente do Tribunal de Contas no polo passivo,
sua incompetência para julgamento do feito (fls. 714).
Remetidos os autos a este Tribunal, a liminar
pleiteada foi indeferida pela decisão de fls. 718/719.
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo prestou informações às fls. 746/760.
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência
dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia prestou
informações às fls. 784/793.
A Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu parecer
às fls. 797/805 pela denegação da segurança.
Verificando possível ilegitimidade passiva do
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, instou-se
o impetrante a se manifestar sobre a questão, tendo ele, contudo,
permanecido inerte (cf. fls. 807/808 e 810).
2. É caso de parcial extinção do mandado sem
julgamento de mérito no tocante ao Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, por sua ilegitimidade passiva, o
que afasta a competência deste Órgão Especial para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0033184-83.2019.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 5/8
julgamento da ação.
Com efeito, de acordo com o artigo 6o, §3o, da Lei
no 12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha
praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua
prática.”
É parte ilegítima o superior hierárquico daquele
que tenha atribuição para a prática do ato necessário para a
nomeação pleiteada pela impetrante, pois, conforme observa a
doutrina de Hely Lopes Meirelles, “considera-se 'autoridade coatora'
a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o
superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução”1.
Cassio Scarpinella Bueno leciona: “para a
identificação da autoridade coatora em mandado de segurança, a
despeito da aparente alternativa que se extrai da redação do §3o do
art. 6o da Lei n. 12.016/2009, mister que ela tenha poder decisório ou
deliberativo sobre a prática do ato ou a abstenção de praticá-lo.”2
No caso dos autos, o ato impugnado constitui-se
em decisão monocrática proferida por auditor do Tribunal de Contas
(cf. fls. 419/421), ato que não teve participação da autoridade
impetrada.
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. 31a ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.66 - destacado.
2 A Nova Lei do Mandado de Segurança, 2a edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 2010, p. 48.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0033184-83.2019.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 6/8
Indubitável, portanto, a ausência de legitimidade
daquela autoridade.
3. Esse é o entendimento do Órgão Especial:
“MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE
PARTE. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO QUE INDEFERIU
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL, UMA VEZ NÃO
INTIMADO O IMPETRANTE DA SENTENÇA QUE JULGOU
IRREGULARES AS CONTAS DO MUNICÍPIO. SENTENÇA E
DEMAIS ATOS PRATICADOS POR AUDITOR DO TRIBUNAL DE
CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DAQUELA
CORTE, QUE NÃO PRATICOU NENHUM ATO, SEQUER TEM O
PODER
DE
REVISÁ-LO.
PRELIMINAR
ACOLHIDA,
COM
DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO.”3
4. Consequentemente, a alegada violação a
direito do impetrante não foi cometida por qualquer das autoridades
sujeitas à competência do Órgão Especial, arroladas no artigo 13, I,
3 TJSP; Mandado de Segurança Cível 0026779-02.2017.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/08/2017;
Data de Registro: 25/08/2017. Ainda: TJSP; Mandado de Segurança Cível 2083383-75.2019.8.26.0000;
Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 09/08/2019. E, por fim: TJSP; Mandado de Segurança Cível
2241556-37.2018.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça
de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0033184-83.2019.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 7/8
“a”4, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo
RITJSP c.c. artigo 74, III5, da Constituição Paulista, o que afasta a
competência deste colegiado.
5. Remanescendo como autoridade impetrada o
Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia, autoridade não submetida à competência deste
órgão, a solução adequada é com a exclusão do Presidente do
Tribunal de Contas do polo passivo a determinação de retorno dos
autos ao Juízo da 1a Vara do Foro Distrital de Paulínia, a que eles
foram originalmente distribuídos, nos termos do artigo 64, parágrafo
3o do Código de Processo Civil.
6. Ante o exposto, extingue-se parcialmente a
impetração com relação ao Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, por sua ilegitimidade passiva, com consequente
denegação da segurança nos termos do artigo 6o, parágrafo 5o da Lei
no 12.016, de 07 de agosto de 2009; e determina-se o retorno dos
autos ao Juízo da 1a Vara do Foro Distrital de Paulínia.
4 RITJSP, “Art. 13. Compete ao Órgão Especial: I - processar e julgar, originariamente: (...) a) as
autoridades e matérias cometidas ao Tribunal de Justiça pelas Constituições Federal, do Estado de São
Paulo e legislação aplicável, ressalvada a competência de órgão fracionário;”
5 Artigo 74, III, Constituição do Estado de São Paulo “Compete ao Tribunal de Justiça, além das
atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar originariamente: (...) III - os mandados de
segurança e os “habeas data” contra atos do Governador, da Mesa e da Presidência da Assembléia, do
próprio Tribunal ou de algum de seus membros, dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e do
Município de São Paulo, do Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal
da Capital;”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0033184-83.2019.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 8/8
Márcio Bartoli
Relator